Tribunal: STM
Processo: 7000583-04.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO. CONDUTA OMISSIVA. INOBSERVÂNCIA DE DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. RESULTADO LESIVO NÃO QUERIDO OU NÃO ASSUMIDO PELO AGENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E RESULTADO. PREVISIBILIDADE. PERFEITA ADEQUAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 206 DO CPM C/C ART. 33, INCISO II, DO CPM. APLICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STM E DO STF. DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Código de Processo Penal Militar (CPPM) estabelece os momentos e os prazos processuais para que as testemunhas sejam arroladas pelas partes e ouvidas em juízo. Qualquer inversão desse procedimento desvirtua o devido processo legal e macula a paridade de armas entre as partes. O pedido da oitiva da testemunha mostrou-se extemporâneo e precluso, segundo a inteligência do art. 417, § 2º, do CPPM, razão pela qual o seu indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa. A decretação de nulidade processual, nos termos do art. 499 do CPPM, depende da demonstração de prejuízo. Preliminar indeferida. Decisão por unanimidade. 2. O Apelante, na função de Auxiliar Técnico da Seção dos Serviços Gerais e responsável pela condução do serviço de reparo, solicitou um militar voluntário para realizar um corte em cabo de alta tensão, mesmo tendo ciência de que a esmerilhadeira não era a ferramenta adequada, que encontrava-se sem o anteparo de proteção do disco de corte e se encontrava ligada, inadequadamente, à voltagem de 220V No momento em que o seu subordinado acionou o gatilho para iniciar a faina, ocorreu um forte estrondo, causado pelo estilhaçamento do disco de corte, com a projeção de fragmentos que lhe feriram gravemente o tórax e o pescoço, levando-o a óbito. 3. Presente todos os requisitos para a responsabilização do agente por crime culposo: a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; b) inobservância de dever de cuidado objetivo; c) resultado lesivo não querido ou não assumido pelo agente; d) nexo de causalidade entre conduta e resultado; e) previsibilidade; e f) tipicidade, conforme se pode observar do disposto no art. 33, inciso II, do CPM. 4. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte e do STF, as penas alternativas descritas no art. 44 do Código Penal comum não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar da União, em face do princípio da especialidade do Direito Penal Militar. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2024 A
06/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000583-04.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LUCIANO LEMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): MARCOS AURELIO DE MENEZES ALVES (OAB RO5136)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
EM DECORRÊNCIA DO INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA
ARROLADA PELA DEFESA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, MANTENDO-SE A
SENTENÇA CONDENATÓRIA ORA RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000583-04.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: LUCIANO LEMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): MARCOS AURELIO DE MENEZES ALVES (OAB RO5136)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO.
HOMICÍDIO CULPOSO. CONDUTA OMISSIVA. INOBSERVÂNCIA DE
DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. RESULTADO LESIVO NÃO
QUERIDO OU NÃO ASSUMIDO PELO AGENTE. NEXO DE
CAUSALIDADE
ENTRE
CONDUTA
E
RESULTADO.
PREVISIBILIDADE. PERFEITA ADEQUAÇÃO AO DISPOSTO NO ART.
206 DO CPM C/C ART. 33, INCISO II, DO CPM. APLICAÇÃO DE
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITO.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES DO STM E DO STF. DESPROVIDO O APELO
DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Código de Processo Penal Militar (CPPM) estabelece os momentos e os
prazos processuais para que as testemunhas sejam arroladas pelas partes e ouvidas em juízo.
Qualquer inversão desse procedimento desvirtua o devido processo legal e macula a paridade
de armas entre as partes. O pedido da oitiva da testemunha mostrou-se extemporâneo e
precluso, segundo a inteligência do art. 417, § 2º, do CPPM, razão pela qual o seu
indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa. A decretação de nulidade processual,
nos termos do art. 499 do CPPM, depende da demonstração de prejuízo. Preliminar
indeferida. Decisão por unanimidade.
2. O Apelante, na função de Auxiliar Técnico da Seção dos Serviços Gerais e
responsável pela condução do serviço de reparo, solicitou um militar voluntário para realizar
um corte em cabo de alta tensão, mesmo tendo ciência de que a esmerilhadeira não era a
ferramenta adequada, que encontrava-se sem o anteparo de proteção do disco de corte e se
encontrava ligada, inadequadamente, à voltagem de 220V No momento em que o seu
subordinado acionou o gatilho para iniciar a faina, ocorreu um forte estrondo, causado pelo
estilhaçamento do disco de corte, com a projeção de fragmentos que lhe feriram gravemente
o tórax e o pescoço, levando-o a óbito.
3. Presente todos os requisitos para a responsabilização do agente por crime
culposo: a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; b) inobservância de dever de
cuidado objetivo; c) resultado lesivo não querido ou não assumido pelo agente; d) nexo de
causalidade entre conduta e resultado; e) previsibilidade; e f) tipicidade, conforme se pode
observar do disposto no art. 33, inciso II, do CPM.
4. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte e do STF, as penas
alternativas descritas no art. 44 do Código Penal comum não são aplicáveis no âmbito da
Justiça Militar da União, em face do princípio da especialidade do Direito Penal Militar.
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade por
cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento da oitiva de testemunha arrolada
pela Defesa. No mérito, por unanimidade, decidiu em negar provimento ao apelo da Defesa,
mantendo-se a Sentença condenatória ora recorrida, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 06 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa, em face da sentença do Conselho
Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército, da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), que, por unanimidade, condenou o 3º Sgt R1 do Exército LUCIANO LEMES
DE OLIVEIRA como incurso nas sanções do art. 206, caput, do Código Penal Militar
(CPM), à pena de 1 (um) ano de detenção, no regime, inicialmente, aberto, em caso de
cumprimento da pena, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro (CP),
com o direito ao sursis, por 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do CPM, c/c o art. 606 do
CPPM, com as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a da alínea "a", além
do comparecimento trimestral à sede do Juízo de Execução ou a de outro Juízo que venha a
ser designado.
Em 16/9/2019, a denúncia foi oferecida, tendo sido recebida em 17/9/2019
(APM, Evento 1).
Narra a Denúncia que o Apelante, responsável pelos serviços gerais da rede de
alta tensão do Hospital de Guarnição de Porto Velho/RO, foi designado como Encarregado de
uma equipe para restabelecer a iluminação de alguns pontos daquele hospital, sendo a
referida equipe constituída pelos seguintes militares: Sd EP ALAN HUGO ORELHANA
MENDES, Sd EV FRANCISCO GABRIEL LOPES DA SILVA, Sd EV THALYSON LUIS
SOUZA SILVA, Sd EP JUCÉLIO SILDINE DOS SANTOS, Sd EV YURI ROCHA DA
CRUZ E SILVA e Sd WARLEI NASCIMENTO DOS SANTOS, acompanhados também pelo
ST RENATO DE SOUSA ALVES.
Na oportunidade, por volta das 18h20, foi verificado o rompimento de um fio
rígido da caixa de alta tensão que necessitava ser emendado para que fosse reestabelecida a
energia elétrica. O local, onde o reparo estava sendo realizado, foi iluminado por faróis de um
automóvel.
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta que o Sgt LUCIANO LEMES DE OLIVEIRA resolveu utilizar uma
“esmerilhadeira, marca Makita”, para cortar o “fio”, embora o referido equipamento estivesse
sem o anteparo de proteção; com “o disco trocado”; além do que a “Makita” tinha tensão
inferior a 110V e foi energizada em uma tomada de 220V.
A Denúncia relata que o Sd THALYSON LUIS SOUZA SILVA, ao testar o
equipamento, participou ao Acusado que não faria o corte, tendo em vista que o equipamento
apresentava muita potência. Nesse momento, o Sd EV YURI ROCHA DA CRUZ E SILVA
voluntariou-se para realizar o serviço.
Ocorre que durante o uso da esmerilhadeira o disco de corte da “Makita”
estilhaçou-se, ferindo o tórax e o pescoço do Sd EV YURI, que foi socorrido no local e
levado para o Hospital Estadual João Paulo II, vindo a falecer, conforme excerto da
Denúncia:
“(...) Consta no incluso Inquérito Policial Militar que, em 29 de novembro de 2017, por volta
das 19 h, nas dependências do Hospital de Guarnição de Porto Velho/RO, o 3º Sgt LUCIANO
LEMES DE OLIVEIRA, qualificado em Evento 1, doc. 10, fl. 308, inobservando o dever de
cuidado a que estava obrigado em razão do serviço, emitiu ordem para o então Sd EV YURI
ROCHA DA CRUZ E SILVA, manipular uma esmerilhadeira, marca Makita, que estava,
sabidamente, em condições inadequadas e totalmente fora do padrão de utilização, causando
o óbito do Sd CRUZ, conforme descrito em Certidão de Óbito acostado em evento 1, doc. 2.
Segundo restou apurado, em 29 de novembro de 2017, por volta das 17h50, iniciou-se uma
manutenção no Hospital de Guarnição de Porto Velho/RO, devido a falta de energia em
alguns pontos do hospital, sendo designado como encarregado o 3º Sgt LEMES, pois era o
responsável por serviços gerais que envolvessem rede de alta tensão. Assim, a equipe de
manutenção naquela oportunidade foi composta por: 3º Sgt LUCIANO LEMES DE
OLIVEIRA, Sd EP ALAN HUGO ORELHANA MENDES, Sd EV FRANCISCO GABRIEL
LOPES DA SILVA, Sd EV THALYSON LUIS SOUZA SILVA, Sd EP JUCÉLIO SILDINE DOS
SANTOS, Sd EV YURI ROCHA DA CRUZ E SILVA e o Sd WARLEI NASCIMENTO DOS
SANTOS, acompanhados também pelo STen RENATO DE SOUSA ALVES
Por volta das 18:20 h, quando foram retirados os fios rígidos da caixa de alta tensão, foi
verificado o rompimento de um destes fios, chegando-se a conclusão que precisaria ser feita
uma emenda nos mesmos para reestabelecer o serviço de energia. Nesse momento, já não
havia iluminação no local do serviço, tendo sido usada à iluminação dos faróis de um veículo
Chevrolet/Astra para iluminar o local.
No momento em que seria realizado o corte do fio, o Sgt LEMES decidiu por não cortar com o
arco de serra, já que demoraria muito para cortar a fiação e somente havia disponível uma
serra solta (sem suporte). Nessa ocasião então, foi apanhada na sala dos serviços gerais a
emerilhadeira para realizar o corte da fiação, a qual já estava com disco e sem o anteparo de
proteção.
No momento em que seria realizado o corte do fio, o Sgt LEMES decidiu por não cortar com o
arco de serra, já que demoraria muito para cortar a fiação e somente havia disponível uma
serra solta (sem suporte). Nessa ocasião então, foi apanhada na sala dos serviços gerais a
emerilhadeira para realizar o corte da fiação, a qual já estava com disco e sem o anteparo de
proteção.
Para tanto, os militares testaram as tomadas que ficavam próximas ao local para verificar em
qual delas havia energia para ligar a esmerilhadeira e realizar o corte, observando que só
havia energia numa tomada com voltagem 220V. Ao testar a esmerilhadeira na tomada, o Sd
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LUIS percebeu que esta ficou com muita potência para ser usada, já que possuía potência
inferior (110V), e informou ao 3º Sgt LEMES que não havia como utilizá-la e também que o
mesmo não faria o corte.
Conforme depoimentos colhidos dos militares presentes no fato Sd JUCÉLIO (fl. 79), Sd LUIS
(fl. 90), Sd LOPES (fl. 127) e Sd MENDES (fl. 133), mesmo tendo sido advertido acerca do
risco de utilizar a máquina em voltagem 220V, o 3º Sgt LEMES afirmou que seria possível
cortar o fio, pois seria um "corte rápido" e perguntou dos presentes quem seria voluntário a
realizar o corte com a máquina, voluntariando-se o Sd CRUZ.
Segundo inquirição do Sd LOPES (fl. 127 - grifei), "perguntado se percebeu que o disco da
'lixadeira' estava trocado e a máquina estava sem o anteparo de proteção, respondeu que sim,
e que o Sd Jucélio ou Mendes, eu não tenho certeza de quem falou, informou ao Sgt Lemes que
o disco era de policorte, não sendo o disco adequado para realizar o cort e", e mesmo diante
de tais circunstâncias, foi autorizado pelo 3º Sgt LEMES o uso da esmerilhadeira.
Por volta das 19h, quando o Sd CRUZ voluntariou-se para realizar o serviço, este, ao
manusear a esmerilhadeira sem o anteparo, com o disco fora das especificações e em tomada
elétrica de 220V, por determinação do Sgt LEMES, viu o disco de corte estilhaçar, ferindo seu
tórax e pescoço. O militar foi socorrido no local e levado para o Hospital Estadual João
Paulo II, onde veio a falecer.
Em evento 1, doc. 4, consta Laudo de Exame Tanatoscópico nº 513/2017, realizado pelo
Instituto Médico Legal de Rondônia, atestando que "a vítima viera a falecer de Hemorragia
Externa, causada por Instrumento Cortante, lesão de veias e artérias nobres".
Desse modo, reforçando os indícios de materialidade, após realização de perícia do local de
ocorrência, foi produzido o Laudo Pericial constante no evento 1, doc. 6, fl. 113/123, sendo
concluído que se tratou de "ACIDENTE ocorrido pelo uso inadequado da Esmerilhadeira
marca Makita, modelo GA 2016G, ao usá-la sem a proteção do disco, peça que integra a
ferramenta, e utilizar um disco de corte com diâmetro superior (254 mm diâmetro) ao previsto
pelo fabricante (180 mm) e de rotação inferior (rotação máxima por min: 5.015 rpm) à
potência da esmerilhadeira (rotação máxima por min: 8.500 rpm)".
Os docs. 5/8, do Evento 61, referem-se ao Laudo Pericial Nr 01/19 de Reprodução Simulada
dos Fatos, produzido pelos peritos criminais do 54º Batalhão de Infantaria de Selva, pelo qual
foi pautado com base nas inquirições das testemunhas. Foram anexadas fotografias
evidenciando o local exato em que estavam os militares presentes no momento do acidente,
comprovando que o 3º Sgt LEMES estava presente no local, aproximadamente 4,5 metros de
distância da vítima, portanto, presenciado toda a sucessão dos fatos.
Também consta nos autos (fl. 37-41) certificados profissionais de capacitação técnica em
serviços de eletricidade do 3º Sgt LEMES.
Assim, ignorando as condições inadequadas em que iria ser operada a referida
esmerilhadeira, o 3º Sgt LEMES agiu de maneira negligente ao autorizar e determinar o seu
uso para realização do serviço, contribuindo culposamente com sua conduta para o óbito do
Sd EV YURI ROCHA DA CRUZ E SILVA, sendo perfeitamente previsível o sinistro diante das
circunstâncias relatadas, máxime por possuir capacitação técnica, bem como por ter sido
alertado, em especial pelo Sd LUIS, sobre o risco ou o perigo de utilizar o referido
equipamento naquelas condições.
Isto posto, DENUNCIO perante esse r. Juízo o 3º Sgt LUCIANO LEMES DE OLIVEIRA como
incurso nas sanções do art. 206, do Código Penal Militar. (...)”
Em 4/10/2019, o Acusado foi regularmente citado (APM, Evento 15, Doc.
“CERT2”).
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As testemunhas ministeriais Sd EV FRANCISCO GABRIEL LOPES DA
SILVA; Sd EP JUCÉLIO SILDINE DOS SANTOS; e ALAN HUGO ORELHAMA
MENDES foram regularmente inquiridas (APM, Eventos 26 e 101). O MPM desistiu da
oitiva da testemunha HALYSON LUIS SOUZA SILVA (APM, Evento 107).
As testemunhas de Defesa Cb PAULO SERGIO DA SILVA BRAZ e ALEX
PEREIRA DA SILVA foram regularmente inquiridas e o Acusado foi interrogado (APM,
Eventos 140, Docs. 4 a 6).
O MPM dispensou o prazo do art. 427 do CPPM (APM, Evento 141).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa apresentou pedido de diligências
complementares, para a realização de perícia técnica e para determinar: 1) a exata localização
e a distância entre o acusado e a vítima; 2) as medidas de desnível de ambas as caixas de
passagens em relação ao solo, a altura do monte de área existente entre o acusado e a vítima,
a indicação e a identificação de obstáculos que impediam a visão do acusado em relação à
vítima; a análise do nível de luminosidade no local dos trabalhos diante da falta de luz do
período noturno; e para apontar quem, de fato, se encontrava ao lado da vítima no momento
que a ela realizava o serviço com a referida esmerilhadeira, no interior da caixa de passagem
de fios. Requereu, também, a oitiva do Major ALEXANDRE FEITOSA RODRIGUES e a
reinquirição da testemunha Subtenente SOUZA ALVES (APM, Eventos 144, Doc. “PET1”).
Em decisão proferida no Evento 151, a Douta Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da 12ª CJM indeferiu o pedido formulado pela defesa, por entender, em
síntese, que foi alcançado pela preclusão o pedido da Defesa no sentido da inquirição, como
testemunhas, do Major ALEXANDRE FEITOSA RODRIGUES e do Subtenente SOUZA
ALVES sendo que o referido Subtenente sequer teria prestado depoimento na instrução
processual da APM. Quanto ao pedido de realização de perícia técnica, assentou ser
desnecessária, considerando que já existe, nos autos, laudo pericial circunstanciado de
reprodução simulada dos fatos, conforme consta do Evento 61 do IPM nº 7000063-
14.2018.7.12.0012/AM.
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM apresentou suas alegações escritas,
requerendo a condenação do acusado, nos termos da exordial acusatória (APM, Evento 177).
Por seu turno, a Defesa apresentou suas alegações escritas pugnando pela absolvição do
acusado, por entender não ser ele o militar responsável por coordenar os serviços, estando os
militares mais modernos sob a subordinação do ST SOUZA ALVES, porquanto ausentes os
elementos violação de dever de cuidado, nexo de causalidade e previsibilidade objetiva do
resultado por parte do acusado (APM, Evento 180).
Em 24/5/2022, foi realizada a Sessão de Julgamento (APM, Eventos 202 e 203).
Em alegações orais, o MPM ratificou as alegações escritas, salientando que o
acusado era o técnico do serviço, fato comprovado pela circunstância de que o começo do
serviço apenas se deu com sua chegada e destacou que, pelos depoimentos testemunhais, a
alegação defensiva de que havia determinado o corte com “arco de serra” não se sustentaria.
Ademais, frisou que as condições do equipamento e a voltagem, por si sós, já denotariam
haver risco objetivo de acidente.
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por seu turno, a Defesa refutou as alegações do MPM, sustentando que, por ser
o Acusado Prestador de Tarefa por Tempo Certo (PTTC), não teria ascendência funcional
sobre nenhum militar, uma vez que a coordenação das tarefas seria de responsabilidade do ST
SOUZA ALVES. Salientou, ainda, que a esmerilhadeira fora entregue por outro militar, e não
pelo acusado, o que, segundo a visão defensiva, rechaçaria o caráter culposo por parte do réu.
Frisou, ainda, que o acusado teria apenas conhecimento elétrico, e não sobre o funcionamento
do referido equipamento, o que afastaria a previsibilidade objetiva acerca da ação delitiva.
Por fim, pleiteou a improcedência da denúncia.
Na referida Sessão de Julgamento, o Acusado foi condenado nos termos
relatados.
Em 2/6/2022, a sentença foi disponibilizada no sistema eletrônico e-Proc (APM,
Evento 206), tendo a Defesa apresentado, tempestivamente, o presente recurso de Apelação
em 17/6/2022 (APM, Evento 211).
Em 21/6/2022, a Sentença transitou em julgado para o MPM (Eventos 214).
Em suas razões recursais, o Apelante alega, inicialmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa, pelo indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas, postulando,
por consequência, a anulação da sentença de mérito proferida e a remessa dos autos para a
origem, nos exatos termos delineados pelo artigo 500, inciso III, alínea “g”, do CPPM. No
mérito, requer a Defesa a absolvição do Apelante, por falta de provas para a caracterização do
crime de homicídio culposo, alegando que ele jamais deu ordens ou coordenou serviços no
dia dos fatos que culminaram no óbito acidental do Soldado, bem como pela
imprevisibilidade do ocorrido e pela manifesta atipicidade do fato narrado. Por fim, requer a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Em contrarrazões, o MPM pugnou pelo integral desprovimento do recurso,
aduzindo, preliminarmente, que a oitiva do ST SOUZA ALVES foi indeferida por estar
preclusa, conforme as razões expostas na decisão constante do Evento 151 da APM. No
mérito, argumenta que a materialidade e a autoria restaram devidamente provadas nos autos e
que estão presentes todos os requisitos para a configuração do crime de homicídio culposo
(Evento 1, Doc. “CONTRAZ3”).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI (Evento 11), manifesta-se pelo integral
desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença vergastada, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, apresentando a seguinte ementa, in verbis:
“APELAÇÃO DA DEFESA. HOMICÍDIO CULPOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA
DEVIDAMENTE PROVADAS. EVIDÊNCIA DA VIOLAÇÃO OBJETIVA DO DEVER DE
CUIDADO E DA PREVISIBILIDADE OBJETIVA DO RESULTADO. DESPROVIMENTO.
Apelação interposta por Defesa constituída contra sentença que condenou 3o Sargento do
Exército pela prática do crime previsto no art. 206, do CPM. No caso dos autos, restou
cristalinamente demonstrado que o réu inobservou o dever objetivo de cuidado e que o
resultado danoso era previsível. Com efeito, o Apelante, que era o Encarregado pelos serviços
de elétrica, autorizou a utilização de uma esmerilhadeira para realizar corte em cabo de alta
tensão. O equipamento, além de ter voltagem imprópria, não era usual para aquele tipo de
corte e ainda estava com um disco inadequado e sem o anteparo de proteção. Ou seja, o
cenário que se formou com a decisão do réu era notoriamente propício para a ocorrência de
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um acidente que, no caso dos autos, infelizmente veio a ceifar a vida de um jovem soldado.
Presença de todas as elementares do crime de homicídio culposo. Parecer pelo desprovimento
do apelo.”
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Em suas razões recursais, o Apelante alega, em preliminar, a ocorrência de
cerceamento de defesa, em razão de o juízo sentenciante ter indeferido a oitiva de
testemunha, pugnando, por consequência, pela anulação da sentença, com base na alínea “g”,
inciso III, do art. 500 do CPPM.
Assim, antes de analisar o mérito recursal, insta apreciar a preliminar suscitada
pela Defesa.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM
DECORRÊNCIA DO INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA
A Defesa pugna pela nulidade do processo, em decorrência do indeferimento da
oitiva do Subtenente SOUZA ALVES, por considerá-la relevante no contexto fático-
probatório, razão pela qual restariam caracterizados a violação da legislação e, o consequente,
prejuízo à defesa do Apelante, com evidente comprometimento do rito processual
estabelecido no CPPM.
Verifica-se dos autos que, na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa apresentou
pedido de diligências complementares para a realização de perícia técnica e requereu,
também, as oitivas do Major ALEXANDRE FEITOSA RODRIGUES e do Subtenente
SOUZA ALVES, inclusive, para fins de acareação. Tais pedidos foram indeferidos pela Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM (APM, Eventos 144, Doc.
“PET1” e 151).
A magistrada considerou os pedidos de oitivas preclusos e desnecessária a
realização de perícia, tendo em vista a existência de laudo pericial circunstanciado de
reprodução simulada dos fatos, constante dos autos (IPM nº
7000063-
14.2018.7.12.0012/AM, Evento 61), in verbis:
“(...) Trata-se de pedido defensivo pleiteando, na fase do art. 427 do Código de Processo
Penal Militar, a inquirição de testemunhas, acareação e realização de perícia no local onde
supostamente ocorreu o crime objeto desta ação penal (evento 144).
Por sua vez, o Ministério Público Militar se opôs aos supracitados pedidos, assim
argumentando:
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"O Ministério Público Militar opõe-se integralmente às diligências solicitadas pela ilustre
Defesa no Evento 144. A questão não está, em tese, no posicionamento dos envolvidos, já
definido na Reprodução Simulada dos Fatos (Evento 61, IPM). Está na ordem emanda de
utilização do equipamento nas condições em que se encontrava e em voltagem diversa às
suas especificações. Daí que nova perícia de local (já existente nos autos), bem como de
distanciamento dos envolvidos, é inócua. Quanto aos demais requerimentos, oitivas,
acareações, por suposta inverdade de testemunha, é matéria de mérito a ser enfrentada em
Alegações Finais. Querer regressar à fase de instrução processual, neste átimo, é
procastinar o processo" (evento 149).
É o relatório.
Decido.
Observa-se que foi alcançado pela preclusão o pedido da Defesa no sentido da inquirição
como testemunhas do Major ALEXANDRE FEITOSA RODRIGUES e Subtenente SOUZA
ALVES. Note-se que a Defesa arrolou outras pessoas como testemunhas no evento 112.
Sendo que elas foram ouvidas no evento 140, e, naquela mesma sessão, realizou-se, após o
depoimento das testemunhas defensivas, o interrogatório do réu, sem oposição da Defesa.
Desta feita, esgotou-se o momento processual para a designação de testemunhas defensivas,
sendo que o disposto no art. 427, caput, do CPPM corresponde às diligências
complementares e não ao retrocesso do trâmite processual retornando para a fase de
colheita da prova oral, etapa essa já finalizada.
Também não merece êxito o requerimento de acareação de testemunhas com o Subtenente
SOUZA ALVES, tendo em vista que o referido Subtenente não prestou depoimento na instrução
processual desta presente ação penal.
Quanto ao pedido de realização de perícia técnica, verifica-se que é desnecessária, uma vez
que já existe nos autos laudo pericial de reprodução simulada dos fatos (evento 61 do IMP nº
7000063-14.2018.7.12.0012/AM).
Observa-se que na mencionada perícia há a identificação da distância entre o acusado e a
vítima, inclusive com imagens demonstrando exatamente onde o réu se encontrava. Nesse
sentido, destaca-se a foto inserida no fl. 1 do pdf, doc. 7, evento 61, dos autos do IPM, que
capturou com nitidez a visão na perspectiva do réu no momento do fato. Percebe-se que as
imagens colhidas já transmitiram com lucidez o local com os objetos existentes no momento
daquela perícia.
Note-se que a Defesa requer perícia referente ao monte de areia que existia entre o réu e a
vítima e nos demais obstáculos que impediam a visão do acusado. Todavia, será inócua a
perícia em obstáculos que não mais existem mais no local, conforme se observa das fotos
anexadas ao laudo. Destaca-se também que a simulação foi realizada no período noturno
para se averiguar o nível de luminosidade do local, de acordo com o observado no laudo e
respectivas fotos. Além disso, a simulação já realizada e provas testemunhais são suficientes
para atestar quem eventualmente estaria ao lado da vítima naquele contexto, não sendo essa
informação suprida por nova perícia nesse momento.
ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido defensivo realizado no evento 144. Diligências pela
Secretaria para a abertura do prazo legal, de forma sucessiva, para manifestação das partes
no tocante às alegações escritas (art. 428 do CPPM). (...)” (Grifos nossos)
Ressalta-se que o CPPM estabelece os momentos e os prazos processuais para
que as testemunhas sejam arroladas e ouvidas em juízo, prevendo, expressamente, que as
testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução criminal, desde
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que não seja excedido o prazo de 5 (cinco) dias, após a inquirição da última testemunha de
acusação (art. 417, § 2º).
Qualquer inversão desse procedimento desvirtua o devido processo legal e
macula a paridade de armas entre as partes.
No caso, após a inquirição da última testemunha de acusação, foi concedido ao
Apelante prazo para apresentar seu rol de testemunhas, nos termos do disposto no art. 417, §
2º, do CPPM (APM, Evento 109), tendo sido arroladas outras testemunhas (APM, Evento
112) que não o Subtenente SOUZA ALVES, in verbis:
“(...) Com esteio no que preceitua o art. 417, § 2º, do CPPM, requer a intimação para oitiva
das duas testemunhas abaixo descritas:
Cb PAULO SERGIO DA SILVA BRAZ Endereço: Rua Ivan Marrocos, nº 5495, Bairro
Caladinho em Porto Velho – RO. Telefone 69 99351-6494
ALEX PEREIRA DA SILVA Endereço: Rua Murupi, nº 57 Ap02, Bairro Aeroclube em Porto
Velho – RO. Telefone 69 98468-9004 (...)”
Assim, o deferimento do pedido de oitiva do Subtenente SOUZA ALVES, após
o encerramento da fase de inquirição de testemunhas, quando o processo já se encontrava em
fase de diligências, importaria na quebra do tratamento isonômico das partes.
Por tais razões, o direito brasileiro prevê o instituto da preclusão, que nada mais
é do que a perda do direito da parte de praticar determinado ato processual, devido ao decurso
do prazo, ou a perda do direito de refazer o ato processual já realizado, de forma a garantir o
devido processo penal militar, a ordem dos atos e a celeridade processual.
Assim, o pedido de oitiva do Subtenente SOUZA ALVES, mostrou-se
extemporâneo e precluso, segundo a inteligência do art. 417, § 2º, do CPPM, razão pela qual
o indeferimento da oitiva da testemunha não caracteriza, no entender deste Relator,
cerceamento de defesa. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado dessa Corte Castrense, in
verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA
DEFESA. ROL APRESENTADO FORA DA FASE DO ART. 417, § 2º, DO CPPM.
EXTEMPORANEIDADE. PRECLUSÃO. O arrolamento de testemunhas fora da
oportunidade prevista no art. 417, § 2º, do CPPM, não pode ser repetido ou exercido em
momento posterior, pois encontra-se sob o manto da preclusão. Ordem conhecida e
denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº
7000904-05.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data
de Julgamento: 11/12/2023, Data de Publicação: 18/12/2023) (Grifos nossos)
Tendo em consideração o brocardo jurídico pas de nullité sans grief, a
decretação de nulidade processual, nos termos do art. 499 do CPPM, depende da
demonstração de prejuízo, o que, no caso concreto, não ocorreu.
Verifica-se dos autos que o papel desempenhado pelo Subtenente SOUZA
ALVES, Chefe dos Serviços Gerais, encontra-se delineado no IPM, no Laudo de Reprodução
Simulada dos Fatos e nos depoimentos das testemunhas, sendo que a sua presença ou a sua
atitude, antes ou depois do crime, não interferiram em nada na dinâmica dos fatos em análise.
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade em decorrência do
indeferimento da oitiva de testemunha arrolada pela Defesa.

MÉRITO
Narra a denúncia, em síntese, que, em 29/11/2017, por volta das 19h, nas
dependências do HGuPV - Hospital de Guarnição de Porto Velho/RO, o Apelante,
inobservando o dever de cuidado a que estava obrigado em razão do serviço, emitiu ordem
para que os soldados manipulassem uma esmerilhadeira que se encontrava, sabidamente, em
condições inadequadas para o uso, com o disco de corte trocado e sem o anteparo de
proteção.
Não bastasse isso, a esmerilhadeira foi ligada a uma tomada com voltagem
220V, quando sua tensão era de 110V, para a realização do corte da fiação, ocasião em que o
Soldado YURI ROCHA DA CRUZ E SILVA voluntariou-se para realizar o serviço. Assim,
quando o aludido militar manuseava a esmerilhadeira, o disco de corte se estilhaçou, ferindo-
lhe o tórax e o pescoço, levando-o a óbito.
Na sentença condenatória, ora recorrida, restou consignado, a existência de
provas da materialidade e da autoria do crime imputado na Denúncia.
Aduz a sentença que os depoimentos das testemunhas são harmônicos e
demonstram que o ora Apelante, mesmo sabendo que o equipamento era inadequado para o
corte, permitiu o seu manuseio sem o anteparo de proteção e sem que a voltagem correta do
equipamento fosse observada.
Extrai-se de tudo mais que consta nos autos do IPM nº 7000063-
14.2018.7.12.0012, em especial do Laudo Pericial de Reprodução Simulada dos Fatos,
constante no Evento 61, e das provas produzidas em juízo na APM nº 7000219-
65.2019.7.02.0002, em especial, os depoimentos das testemunhas constantes nos Eventos 26;
107; e Evento 140, Docs. 1 a 3; e do interrogatório do acusado, Evento 140, Docs. 4 a 6, a
seguinte dinâmica dos fatos:
No dia 29/11/2017, por volta das 19h, durante a manutenção da rede elétrica do
Hospital de Guarnição de Porto Velho, ocorreu um acidente fatal, que levou a óbito o
Soldado YURI ROCHA DA CRUZ E SILVA, sendo que se encontravam presentes no local
do ocorrido: o Segundo Tenente SANTOS (Comandante do Contingente); o Subtenente
SOUZA ALVES (Chefe dos Serviços Gerais); o Apelante, Terceiro-Sargento (PTTC)
LUCIANO LEMES DE OLIVEIRA; o Cabo (à época Soldado) WARLEY; o Soldado
JUCÉLIO; o Soldado MENDES; o Soldado LUIS; e o Cabo (à época Soldado) LOPES.
Por volta das 10h daquele dia, o fornecimento de energia elétrica nas
dependências da Unidade de Internação foi prejudicado, de modo que, em alguns
apartamentos, ocorreu a suspensão parcial do fornecimento, em decorrência de um problema
na rede de alta tensão.
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em virtude desses fatos, o Apelante, que era o Auxiliar Técnico da Seção dos
Serviços Gerais, foi acionado e compareceu ao Hospital antes das 12h, e após verificar o
problema na rede elétrica interna, solicitou uma lista de materiais, para que o serviço fosse
executado.
Entre 16h e 17h, o material necessário para a manutenção da rede de alta tensão
teria chegado ao Hospital, reunindo-se, primeiramente, para e execução do serviço, o
Apelante, o Soldado MENDES, o Soldado LUIS, o Cabo (à época Soldado) LOPES, e o
Soldado JUCÉLIO. A vítima, Soldado YURI, que não estava escalado para o serviço,
permaneceu no local para ajudar na tarefa, pois aguardava uma carona do Soldado JUCÉLIO.
Após a percepção de que um cabo de alta voltagem estava rompido, o Apelante
orientou a equipe cortá-lo com um “arco de serra”. Porém, como não havia no local
instrumental adequado para a realização do corte, teria sido sugerido pelo Soldado JUCÉLIO
a utilização da esmerilhadeira.
Ocorre que a esmerilhadeira utilizada, encontrava-se sem o anteparo de
proteção do disco de corte que, inclusive, tinha diâmetro superior à própria antepara de
proteção que deveria existir, sendo que o referido disco possuía velocidade máxima de 5.015
rotações por minuto (rpm), enquanto a velocidade da esmerilhadeira era de 8.500 rpm,
conforme descrito no laudo pericial.
O Soldado JUCÉLIO, juntamente com o Soldado LOPES, testou a
esmerilhadeira em uma tomada alimentada em 110V, mas o equipamento não funcionou.
Assim, a esmerilhadeira foi plugada na tomada de 220V e passou a funcionar de forma
anômala, com uma rotação muito forte, dando "sopapos" enquanto estava ligada, fato este
que foi dito a todos e informado ao Apelante, que, mesmo assim, disse que seria possível
realizar o serviço, uma vez que o corte seria realizado "rapidinho".
O Soldado LUIS, percebendo a anomalia, recusou-se a proceder ao corte do
cabo, fato este que motivou os demais Soldados (LOPES e MENDES) a ponderarem junto ao
Apelante para que a esmerilhadeira não fosse utilizada.
Mesmo diante das anomalias e das ponderações efetuadas pelos Soldados, o
Apelante disse que seria possível o corte e perguntou quem poderia realizá-lo, ocasião em
que o Soldado YURI ROCHA DA CRUZ E SILVA, vítima, disse que realizaria o corte.
Conforme descrito no Laudo Pericial (IPM, páginas 16-18), no momento em que Soldado
CRUZ acionou o gatilho para iniciar a faina, ocorreu um forte estrondo, causado pelo
estilhaçamento do disco de corte, com a projeção de fragmentos que lhe feriram gravemente
o tórax e o pescoço, sendo socorrido no local e levado para o Hospital Estadual João Paulo II,
onde veio a óbito.
Consta do Laudo de Exame Tanatoscópico nº 513/2017 (IPM, Evento 1, Doc.
4), realizado pelo Instituto Médico Legal de Rondônia, que "a vítima viera a falecer de
Hemorragia Externa, causada por Instrumento Cortante, lesão de veias e artérias nobres".
Registre-se que, após o atendimento médico e transferência do Soldado YURI
ROCHA DA CRUZ E SILVA, para o Hospital Estadual João Paulo II, a tarefa de reparação
do cabo de energia foi concluída pelo Apelante, que utilizou um alicate de corte para
desencapar o cabo elétrico e repará-lo.
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desta forma, o Apelante, na função de Auxiliar Técnico da Seção dos Serviços
Gerais e responsável pela condução do serviço de reparo, solicitou um militar voluntário para
realizar o corte, mesmo tendo ciência de que a esmerilhadeira encontrava-se sem o anteparo
de proteção do disco de corte, cujo diâmetro, ainda, era superior à própria antepara de
proteção e estava ligada, inadequadamente, à voltagem de 220V.
O tipo penal de homicídio culposo resta delineado no art. 206 do CPM, como
crime impropriamente militar, que apresenta como bem jurídico tutelado a vida humana, in
verbis:
Homicídio culposo
Art. 206. Se o homicídio é culposo:
Pena - detenção, de um a quatro anos.
Aumento de pena
§ 1° A pena pode ser agravada se o crime resulta de inobservância de regra técnica de
profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima.
§ 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço): (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023)
I – se o crime resulta da inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício; (Incluído
pela Lei nº 14.688, de 2023)
II – se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as
consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. (Incluído pela Lei nº
14.688, de 2023)
Multiplicidade de vítimas
§ 2º Se, em conseqüência de uma só ação ou omissão culposa, ocorre morte de mais de uma
pessoa ou também lesões corporais em outras pessoas, a pena é aumentada de um sexto até
metade.
§ 3º O juízo poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o
próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. (Incluído pela
Lei nº 14.688, de 2023)
Entretanto, para a responsabilização do agente por crime culposo, faz-se
necessária a existência simultânea dos seguintes requisitos: a) conduta humana voluntária,
comissiva ou omissiva; b) inobservância de dever de cuidado objetivo; c) resultado lesivo não
querido ou não assumido pelo agente; d) nexo de causalidade entre conduta e resultado; e)
previsibilidade; e f) tipicidade, conforme se pode observar do disposto no art. 33, inciso II, do
CPM, in verbis:
Art. 33. Diz-se o crime:
Culpabilidade
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que
poderia evitá-lo.
Excepcionalidade do crime culposo
Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto
como crime, senão quando o pratica dolosamente.
Em consonância com a legislação castrense, o art. 18, inciso II, do Código
Penal comum dispõe que o crime culposo ocorre "(...) quando o agente deu causa ao
resultado por imprudência, negligência ou imperícia".
Segundo CLEBER MASSON, a imprudência é a forma positiva da culpa, in
agendo, consistente na atuação do agente sem observância das cautelas necessárias, de forma
intempestiva e irrefletida. A negligência consistente na omissão em relação à conduta que
devia ser praticar. Negligenciar é omitir a ação cuidadosa que as circunstâncias exigem.
Já a imperícia ocorre no âmbito do exercício de uma arte, profissão ou ofício, quando o
agente, em que pese esteja autorizado a desempenhá-las, não possui conhecimentos práticos
ou teóricos para fazê-lo a contento.
Nas lições de HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, haverá “crime culposo quando
o agente, violando o cuidado, a atenção ou a diligência a que estava adstrito, causa o
resultado que podia prever, ou que previu, supondo, no entanto, levianamente, que não
ocorreria".
No caso dos autos, conforme restou acertadamente consignado na sentença, a
conduta omissiva do Apelante resta estabelecida pelo exercício de sua função de
responsável pela execução do serviço e militar mais antigo, acionado, na ocasião, para
resolver o problema de falta de energia elétrica no HGuPV - Hospital de Guarnição de Porto
Velho/RO, conforme se infere do DIEx nº 136 - Contg/HGuPV (escala de serviço na data do
evento apurado, evento 01, doc. 03, fl. 10); do DIEx nº 103 - S1/HGuPV (nomeação do
Acusado como Prestador de Tarefa por Tempo Certo); dos diversos certificados de
participação em cursos de eletricidade, evento 01, doc. 03, fl. 26 a 30; e do Laudo Pericial de
Reprodução Simulada dos Fatos (IPM, Evento 61).
O fato de o Apelante ter sido contratado pela Administração Militar para ser
Prestador de Tarefa por Tempo Certo, (PTTC) junto ao HGuPV, em horário integral, não lhe
retira os deveres e obrigações inerentes às suas funções e, muito menos, não lhe retira a
ascendência hierárquia sobre os militares mais modernos, posto que o PTTC continua a
ostentar a condição de militar, sendo que a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser
mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e
reformados, cabendo-lhe, outrossim, responsabilidade integral pelas decisões que tomar,
comissivas ou omissivas, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar, segundo a
inteligência do art. 3 º, § 1°, alínea “b”, inciso III; art. 14, § 3º e art. 41, ambos do Estatuto
dos Militares.
A inobservância de dever de cuidado objetivo resta patente.
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na qualidade de militar experiente, responsável pelo serviço, com vários cursos
de formação na área de eletricidade, lhe era exigível que agisse com o devido cuidado para a
execução dos serviços que lhe foram confiados.
Entretanto, mesmo sabedor de que a esmerilhadeira não era o instrumento
adequado para executar o serviço; mesmo sabedor de que a esmerilhadeira encontrava-se sem
o anteparo de proteção do disco de corte que tinha diâmetro superior à própria antepara de
proteção; mesmo sabedor de que a esmerilhadeira foi plugada em uma tomada de 220V,
quando a máquina era de 110V; mesmo sabedor de que a esmerilhadeira, antes do corte, já
apresentava um comportamento anômalo, perceptível, com uma rotação muito forte, dando
"sopapos" enquanto estava ligada; resolveu, por sua livre vontade, sem observar o dever de
cuidado objetivo que lhe era exigível, “bancar” a realização do corte da fiação elétrica, por
julgar que ele seria realizado "rapidinho".
Por certo o resultado lesivo não era querido pelo Apelante, porém, há,
incontestavelmente, nexo causal entre o resultado morte e a conduta negligente do Apelante.
A previsibilidade restou evidente.
Diante de inúmeros indícios de que a esmerilhadeira não era o instrumento
adequado para a realização do corte e de que ela não se encontrava em condições de
segurança e de funcionamento para tal desiderato, fatos estes perceptíveis para qualquer
homo medius, era, perfeitamente, previsível a ocorrência de um acidente com o uso do
referido equipamento.
Assim, conforme restou consignado na sentença, a pouca luminosidade e a
baixa visibilidade do local não retiram a previsibilidade do resultado danoso, porquanto tais
circunstâncias, longe de justificarem a conduta do Acusado, demandariam um cuidado
redobrado para a realização de serviços na rede de alta tensão que se encontrava em pane.
Desta forma, não há como excluir a previsibilidade do resultado danoso, pois,
para o homo medius, “seria perfeitamente previsível que o corte feito com uma
esmerilhadeira, com disco inadequado e sem anteparo de proteção, poderia causar dano a
quem operasse o equipamento.”
A tipicidade da conduta encontra perfeita adequação ao disposto no art. 206 do
CPM c/c o art. 33, inciso II, do CPM.

DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
COMUM
Em suas razões recursais, o Apelante requer, ainda, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Consoante à reiterada jurisprudência desta Corte castrense, as penas alternativas
descritas no art. 44 do Código Penal comum não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar
da União, em face do princípio da especialidade do Direito Penal Militar.
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. ARTS. 175 E 209 DO CPM. "BATISMO" OU "TROTE"
ENGAJAMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE PARA
LESÃO LEVÍSSIMA. NÃO CABIMENTO. ART. 159 DO CPM. INAPLICABILIDADE.
ERRO DE DIREITO E ERRO CULTURALMENTE CONDICIONADO. INEXISTÊNCIA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...) O pedido defensivo de aplicação de penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§, do Código Penal comum, por analogia, não
pode ser acolhido, em face da ausência de previsão legal e conforme inúmeros precedentes
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, devido à especialidade da Justiça Militar da
União. Desprovimento do recurso defensivo. Decisão unânime.”. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000770-46.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 5/5/2022, Data de Publicação: 26/5/2022) (Grifo nosso).
Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal também possui entendimento
quanto à inaplicabilidade do disposto no art. 44 do Código Penal comum ao processo penal
militar, in verbis:
COMPETÊNCIA – PENSÃO MILITAR – ESTELIONATO. Surge a competência da Justiça
Militar, no que fraudada pensão cujos depósitos são providenciados no âmbito da
administração militar. PENA – PROCESSO PENAL MILITAR – SUBSTITUIÇÃO –
ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o critério da especialidade, descabe observar o
disposto no artigo 44 do Código Penal, no que prevê a substituição da pena restritiva da
liberdade pela de direitos – precedentes: recurso extraordinário nº 273.900, relator o
ministro Sepúlveda Pertence, habeas corpus nº 94.083, relator o ministro Joaquim Barbosa,
e habeas corpus nº 91.709, relatora a ministra Cármen Lúcia. (HC 127199, Relator(a):
MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
098 DIVULG 10-5-2017 PUBLIC 11-5-2017) (Grifo nosso)
Logo, o pedido defensivo de aplicação de penas restritivas de direito, na forma
do art. 44 do Código Penal comum, não deve ser acolhido, em face da especialidade do
Direito Penal Militar e conforme inúmeros precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal.
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de
qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a condenação do 3º Sgt
EB R1 LUCIANO LEMES DE OLIVEIRA.
Por fim, o Decreto condenatório prolatado pela primeira instância, à luz do
sistema trifásico, atendeu, na primeira fase, a fixação da pena em seu mínimo legal, ou seja,
1 (um) ano de detenção; na segunda fase, com a ausência de atenuantes e agravante, em nada
alterou o seu quantum; na terceira fase, inexistentes causas de aumento e de diminuição, foi
mantida a pena mínima, tornando-a definitiva, em 1 (um) ano de detenção, fixada
incialmente, em definitiva, concedendo-lhe o benefício do SURSIS, pelo prazo de 2 (dois)
anos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao apelo da
Defesa, mantendo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória
recorrida.
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362926v2 e do código CRC a5a447b7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 2/7/2024, às 9:6:6
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362926 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000583-04.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: LUCIANO LEMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): MARCOS AURELIO DE MENEZES ALVES (OAB RO5136)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar
a preliminar defensiva, de nulidade por cerceamento de defesa em decorrência do
indeferimento da oitiva de testemunha arrolada pela Defesa. No mérito, também
acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei pelo não provimento ao Apelo
defensivo para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do Voto proferido pelo Relator, Ministro Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do Terceiro-
Sargento da Reserva do Exército LUCIANO LEMES DE OLIVEIRA contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 2 de junho de 2022, que o condenou à pena de 1 (um) ano
de detenção, como incurso no art. 206, caput, do Código Penal Militar, com o direito de
apelar em liberdade, o regime prisional inicialmente aberto e o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos (APM nº 7000219-65.2019.7.12.0012/AM, evento 206, SENT1).
A Defesa constituída do Terceiro-Sargento da Reserva do Exército LUCIANO
LEMES DE OLIVEIRA arguiu, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão de
Decisão que indeferiu a oitiva do Subtenente RENATO SOUSA ALVES. Alega que "o Juízo
indeferiu o pedido com fundamento de que a matéria estaria preclusa e também porque havia
apensos da reprodução simulada".
Nos autos, consta que a Defesa requereu, após a citação do Réu, a intimação de
6 (seis) testemunhas, incluindo o Subtenente RENATO SOUSA ALVES (APM nº 7000219-
65.2019.7.12.0012/AM, evento 12). No entanto, em momento oportuno, após a oitiva das
testemunhas ministeriais, foi concedida vista à Defesa para os fins previstos no art. 417, § 2º,
do Código de Processo Penal Militar (APM nº 7000219-65.2019.7.12.0012/AM, evento 109,
DESP1). Surpreendentemente, a Defesa não ratificou seu pedido inicial e arrolou apenas 2
(duas) testemunhas, excluindo o referido militar.
Com a decisão de arrolar apenas 2 (duas) testemunhas e excluir o Subtenente
RENATO SOUSA ALVES, divergindo do pedido inicial, é inegável que a oportunidade de
incluí-lo no rol de testemunhas precluiu.
Ademais, ao final do interrogatório do Acusado, a Defesa não se opôs
à finalização da produção da prova testemunhal. Diante disso, a Juíza a quo ordenou que os
autos fossem disponibilizados à Defesa para os fins do art. 427 do Código de Processo Penal
Militar.
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362236 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trago trecho da Ata da 46ª Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército do dia 21 de setembro de 2021, que deixa evidente o posicionamento da Defesa em
relação à produção da prova testemunhal, in verbis:
“...Instado a se manifestar, o advogado disse estar satisfeito com a prova testemunhal
produzida. Determinou a MM. Juíza Federal da Justiça Militar fossem os autos com vista à
Defesa, para os fins do art. 427 do CPPM, uma vez que o Procurador - consultado - dispensou
essa fase...” (APM nº 7000219-65.2019.7.12.0012/AM, evento 141, ATA1)
Assim, o momento processual para a indicação de testemunhas pela Defesa
chegou ao fim. O que está previsto no art. 427, caput, do Código de Processo Penal
Militar refere-se às diligências complementares e não implica retrocesso no andamento do
processo, voltando à fase de coleta de depoimentos orais, que já foi concluída.
A arguição dessa nulidade encontra-se preclusa, uma vez que a Defesa manteve-
se inerte em relação à produção do arcabouço probatório, concordando tacitamente com o
cumprimento do que prevê o Código de Processo Penal Militar. Tanto foi assim que permitiu,
sem qualquer questionamento, a qualificação e o interrogatório do Acusado na data marcada
pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária
Militar.
Dessa feita, entendo que se a Defesa, durante todo o processo, concordou com
as oitivas somente das testemunhas que arrolou na fase do art. 417, § 2º, do Código de
Processo Penal Militar, não há nulidade a ser reconhecida.
Por fim, não restou demonstrado nos autos qualquer prejuízo suportado pela
Defesa, isso porque o trâmite do processo transcorreu com regularidade, sendo respeitadas
todas as normas e direitos fundamentais do Apelante. Os prazos foram concedidos, a Defesa
técnica obteve acesso aos autos em todas as fases e o contraditório transcorreu dentro da
normalidade, não tendo ocorrido qualquer subversão à ordem legal que pudesse macular o
procedimento.
Ademais, foram oportunizados os meios e as garantias para a concretização do
Contraditório e da Ampla Defesa, razão pela qual não vislumbro qualquer prejuízo à Defesa.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de cerceamento de
defesa suscitada pela Defesa do Terceiro-Sargento da Reserva do Exército LUCIANO
LEMES DE OLIVEIRA, por falta de amparo legal.
No mérito, requer a Defesa a absolvição do Apelante. Argumenta que não
existem provas suficientes para configurar o crime de homicídio culposo, uma vez que ele
nunca emitiu ordens ou supervisionou os serviços no dia dos eventos que resultaram no
falecimento acidental do Soldado YURI ROCHA DA CRUZ E SILVA. Além disso, destaca a
imprevisibilidade do incidente e a evidente atipicidade da situação descrita. Por último,
requer a substituição da pena privativa de liberdade por uma medida restritiva de direitos
(APM nº 7000583-04.2022.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELCRIM1).
Em síntese, narra a Denúncia que no dia 29 de novembro de 2017, por volta das
19 horas, no Hospital de Guarnição de Porto Velho/RO, o Terceiro-Sargento da Reserva do
Exército LUCIANO LEMES DE OLIVEIRA, ao não observar o devido dever de cuidado ao
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362236 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

serviço, teria ordenado ao Soldado YURI ROCHA DA CRUZ E SILVA que manuseasse uma
esmerilhadeira, marca Makita, sabendo que ela estava em condições inadequadas e fora dos
padrões de uso, resultando na morte acidental do referido Soldado.
No momento do ocorrido, a iluminação era fornecida pelos faróis de um veículo
Chevrolet/Astra. O Terceiro-Sargento do Exército LUCIANO LEMES DE OLIVEIRA optou
por usar a esmerilhadeira, já que a utilização do arco de serra seria muito demorado. Apesar
de o Soldado LUIS alertar sobre a incompatibilidade da máquina com a voltagem disponível,
o Acusado autorizou o uso da esmerilhadeira.
Apontam os autos que o Soldado YURI ROCHA DA CRUZ E SILVA teria se
voluntariado para realizar o serviço, mas, ao manusear a máquina sem a proteção adequada, o
disco de corte quebrou, ferindo gravemente o militar, que veio a falecer devido a hemorragia
externa causada pelo instrumento cortante.
A perícia concluiu que o acidente ocorreu devido ao uso inadequado da
esmerilhadeira.
De acordo com os documentos acostados, o Acusado possuía certificados de
capacitação técnica em serviços de eletricidade e foi negligente ao permitir o uso da máquina
nessas condições. Por isso, foi denunciado como incurso no art. 206 do Código Penal Militar
(APM nº 7000219-65.2019.7.12.0012/AM, evento 1, DENUNCIA1).
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos judiciais das testemunhas quanto
às circunstâncias do delito (APM nº 7000219-65.2019.7.12.0012/AM).
O Soldado FRANCISCO GABRIEL LOPES DA SILVA, testemunha do
Ministério Público Militar, explicou que o Acusado liderava uma equipe para resolver um
problema de falta de energia na Organização Militar.
Relatou que presenciou o teste que o Soldado LUIZ realizou com a
esmerilhadeira e percebeu que a máquina tinha ficado com mais potência e tiveram o receio
de queimá-la. Negou que tivesse recusado usar a máquina para realizar o serviço.
Afirmou que o Acusado não pediu voluntário para utilizar a máquina e que o
Soldado CRUZ pegou a máquina para fazer o serviço. Pontuou não se lembrar da reação do
Acusado ao ver o temor do Soldado LUIZ ao utilizar a máquina. Afirmou que não sabe
precisar se o disco da esmerilhadeira era adequado para a execução do serviço e que estava
sem o anteparo de proteção, estava somente o disco. Acredita que o Acusado sabia que a
máquina estava sem o anteparo de proteção.
Pontuou que o Acusado informou para o Major RODRIGUES que era perigoso
efetuar o trabalho durante à noite, mas a ordem foi para continuar com o serviço. Disse que
começaram a executar o serviço no final da tarde, portanto, ainda tinha luz, mas quando
acabaram já estava escuro. Pontuou que não foi distribuído Equipamento de Proteção
Individual aos militares.
Sobre o procedimento para executar esse tipo de serviço, afirmou que
geralmente procuram o Chefe da Seção, o Subtenente SOUZA ALVES, que designa alguém
capacitado para realizar o serviço. A máquina é entregue pelo Subtenente SOUZA ALVES e
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362236 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quem solicita o equipamento a ser utilizado no serviço é quem vai executá-lo. Afirmou que o
equipamento, quando entregue, não é conferido. Com relação ao fato de a esmerilhadeira não
ser adequada para o serviço, pois alguns militares estavam com receio de usá-la, afirmou que
o Acusado disse que seria apenas um corte rápido e não teria problema. Afirmou que não
faziam ideia do que poderia ocorrer e, no momento do acidente, todos tentaram ajudar (APM
nº 7000219-65.2019.7.12.0012/AM, evento 26, vídeo 01, 02).
O Soldado JUCÉLIO SILDINE DOS SANTOS, testemunha do Ministério
Público Militar, relatou que estava presente nos dia dos fatos, ajudando na execução de
serviço de reparo da rede elétrica. Relatou que o Major RODRIGUES, que coordenava o
Hospital, deu a ordem para o serviço de manutenção da rede elétrica e que o Acusado era o
técnico que entendia da parte de energia.
Afirmou que o Acusado deu a ideia e a ordem para usar a máquina para agilizar
o serviço, mas, ao testá-la, perceberam que não estava em condições de uso e avisaram o
Acusado, que disse que seria um corte rápido e que, portanto, iriam usá-la.
Afirmou que não havia luz suficiente para fazer o serviço, pois já era noite.
Pontuou que havia dois militares no local mais antigos que o Acusado, sendo o Major
RODRIGUES e o Subtenente SOUZA ALVES. Relatou que o Acusado perguntou quem
poderia fazer o corte, sendo que houve dois voluntários, pois nem todos sabiam manusear a
esmerilhadeira. Percebeu que, após o acidente, o Acusado entrou em estado de choque e não
se recorda se ele tentou ajudar a vítima do acidente. (APM nº 7000219-
65.2019.7.12.0012/AM, evento 26, vídeo 03, 04 e 05)
O ex-Soldado ALAN HUGO ORELHANA MENDES, testemunha do
Ministério Público Militar, relatou que estava presente no dia dos fatos e que presenciou o
teste da esmerilhadeira pelo Soldado LUIZ, que alertou que tinha alguma coisa errada, pois
estava com muita força e disse ao Acusado e para todos presentes que não iria fazer o
corte. Relatou que o Acusado era o eletricista de sobreaviso e que nunca o viu utilizar a
esmerilhadeira.
Afirmou que o equipamento não estava em boas condições, inclusive, estava
sem o anteparo de proteção e o disco que estava na máquina não era de cortar. Afirmou que o
Acusado solicitou um voluntário para efetuar o corte e o Soldado CRUZ prontificou-se a
fazer a tarefa. Relatou que a iluminação do local foi realizada por uma viatura. Pontuou que
nunca fez uso de Equipamento de Proteção Individual e que, no dia dos fatos, nenhum
Superior fez qualquer observação sobre isso. Afirmou que a própria vítima tinha costume de
utilizar a esmerilhadeira no Serviço Gerais.
Enfatizou que o disco nem chegou a tocar o fio, estourando antes e atingindo a
vítima. Recordou-se que o Acusado queria parar os serviços para que fosse realizado no outro
dia, sendo que o Vice-Diretor do Hospital, Major RODRIGUES, determinou que a atividade
fosse realizada, pois metade do Hospital estava sem energia (APM nº 7000219-
65.2019.7.12.0012/AM, evento 101, vídeo 01, 02 )
O ex-Cabo PAULO SERGIO DA SILVA BRAZ, testemunha da Defesa, relatou
que não estava presente na hora do acidente, pois se ausentou por volta de 18h, participando
apenas do início da missão. Recordou-se que com a queda de energia houve uma correria no
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362236 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sentido de resolver a situação e, como os Soldados eletricistas do Hospital não estavam
conseguindo resolver o problema, o Major RODRIGUES mandou acionar o Acusado, que
verificou a situação e mandou comprar um material que não havia no Hospital.
Disse que acompanhado do Subtenente SOUZA ALVES e o Ten PEREIRA
(Oficial de Dia) foram até o Major RODRIGUES na tentativa de deixar a execução do
serviço para o dia seguinte, pois já estava se aproximando das 18 horas e o local era pouco
iluminado; além do mais, os Soldados escalados não eram qualificados para o
serviço. Contudo, o Major RODRIGUES determinou o prosseguimento da missão,
oportunidade em que o Acusado foi acionando novamente, pois já tinha saído do hospital.
Pontuou que nunca utilizaram Equipamento de Proteção Individual (APM nº 7000219-
65.2019.7.12.0012/AM, evento 140, vídeo 01, 02).
O ex-Militar ALEX PEREIRA DA SILVA, testemunha da Defesa, relatou que
estava no Hospital no dia dos fatos e que, diante da falta de energia no Hospital, acionaram o
Acusado, já que os Soldados do Hospital não conseguiram resolver o problema.
Afirmou que o Acusado foi ao Hospital verificar a situação e precisou de
equipamento e materiais para fazer o serviço. Segundo o Depoente, o Acusado só era
acionado para ir no Hospital em caso de emergência. Após ser liberado pelo Acusado e pelo
seu Chefe, foi para casa ao final do expediente, mas cerca de 40 minutos depois foi acionado
a retornar ao Hospital, sendo que o acidente já tinha ocorrido.
Geralmente, não utilizavam Equipamento de Proteção Individual. Não sabe
quem deu a esmerilhadeira ao Soldado LUIZ. Confirmou que o Cabo BRAZ, o Ten
PEREIRA e o Subtenente SOUZA ALVES foram até o Major RODRIGUES no intuito de
realizar a missão no outro dia, pois estava perigoso em função da baixa iluminação, contudo,
o Major RODRIGUES mandou prosseguir (APM nº 7000219-65.2019.7.12.0012/AM, evento
140, vídeo 03).
O Acusado Terceiro-Sargento da Reserva do Exército LUCIANO LEMES DE
OLIVEIRA relatou que a falta de energia ocorreu provavelmente por volta de 11h até 12h.
Afirmou que havia dois Soldados no Hospital que fazem essas manutenções, mas não
conseguiram resolver o problema e ligaram para o interrogando, que passou algumas
orientações. Pontuou que às 13h30min, foi ao Hospital e constatou que alguns cabos podiam
estar rompidos e pediu que comprassem alguns materiais referentes à parte elétrica. Repassou
a situação para o Subtenente SOUZA ALVES e para o Major RODRIGUES e se ausentou,
pois estava ali apenas para dar suporte.
Enfatizou que sua função era a de auxiliar de manutenção e fornecer suporte na
parte elétrica. Ao final do dia, por volta das 17h, recebeu uma ligação do Hospital
informando que o material necessário já havia sido providenciado. Pontuou que já estava
escurecendo e, mesmo assim, o Major RODRIGUES determinou a realização do serviço
naquele dia. Ao chegar ao Hospital, o Subtenente SOUZA ALVES já estava com sua equipe
pronta, realizando alguns trabalhos de preparação. Mencionou ter identificado um problema
no cabo e sugeriu que fosse utilizado um arco de serra para cortá-lo, continuando seu trabalho
em outro local, com a cabeça baixa. No entanto, optaram por usar uma esmerilhadeira para
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362236 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cortar o cabo, mas ele não percebeu. De repente, ouviu um estampido, imaginando que era
apenas a máquina que poderia ter queimado ou algo do tipo, mas, ao se levantar, percebeu
que havia ocorrido um acidente.
Mencionou que a vítima foi removida para o Hospital JOÃO SEGUNDO, pois
o Hospital de Guarnição não tinha estrutura para realizar o atendimento de imediato. Depois
de todo o ocorrido, o Diretor do Hospital, Coronel BASAN, junto com o Major
RODRIGUES, chamaram-no para dizer que, independentemente do ocorrido, o serviço tinha
que ser concluído, pois o Hospital não podia ficar sem energia e ainda assim conseguiu
terminar o serviço.
Afirmou que não se recorda dos membros da equipe, pois quem a comandava
era o Subtenente SOUZA ALVES. Estava distante do local onde ocorreu o acidente, cerca de
8 a 9 metros. Reiterou que não estava no mesmo recinto em que o Ofendido ligou a
esmerilhadeira. Reiterou que pediu para cortar o cabo com o arco de serra e só viu a
esmerilhadeira após o acidente, não sabendo quem a levou para o local do acidente. Afirmou
ter ficado sabendo que a vítima se voluntariou para utilizar a esmerilhadeira e não ficou
sabendo que foi realizado um teste antes de usar o equipamento. Acredita que faltou
planejamento e não foi um serviço bem coordenado, pois foi um trabalho executado sob
pressão.
Disse que falou com o Major RODRIGUES por telefone e questionou se o
horário era compatível para realização do trabalho, o qual afirmou que sim, devendo ser o
trabalho realizado. Orientou no sentido de que o horário daquele trabalho não era o adequado
e não tinha estrutura adequada para a execução do serviço, pois não tinha iluminação,
material adequado e nem Equipamento de Proteção Individual. Desse modo, houve muita
pressão para se reestabelecer a energia do Hospital.
Afirmou nunca ter utilizado máquinas pesadas dos Serviços Gerais e que, de
fato, já presenciou por várias vezes a execução de serviços de manutenção sem Equipamentos
de Proteção Individual, chegando a ser uma conduta normal no Hospital.
Esclareceu que sua qualificação é voltada para o segmento de eletricidade, de
modo que trabalhava mais na área da Odontoclínica. Não possui curso para trabalhar em alta
tensão. Disse que estava, na hora do acidente, em uma área separada por um morro de terra e
algumas telhas e que só após o estampido percebeu que o Soldado CRUZ tinha se acidentado
e tudo que pode fazer para ajudar no atendimento ele fez.
Relatou que chegou ao quartel por volta de 18h15 a 18h30, já escurecendo.
Disse que, após o acidente, quem estava ao lado da vítima era o Subtenente SOUZA ALVES,
Chefe dos Serviços Gerais e do Serviço de Transportes e, também, responsável por coordenar
a equipe que iria executar o serviço. O detentor da carga da esmerilhadeira era o Subtenente
SOUZA ALVES. Relatou que se dedicou por anos ao Hospital e no dia do acidente não foi
diferente. Disse que atualmente não consegue ir ao Hospital, uma vez que a forma pela qual
foi tratado o afetou muito. (APM nº 7000219-65.2019.7.12.0012/AM, evento 140, vídeo 04,
05 e 06)
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso legal e
diante das partes.
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362236 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Concernente ao pedido de reforma da Sentença condenatória em razão das
circunstâncias do caso concreto, tendo em vista os elementos de fato e de direito expostos,
inicialmente, cumpre observar que o caput do art. 206 do Código Penal Militar assim dispõe:
Art. 206. Se o homicídio é culposo:
Pena - detenção, de um a quatro anos.
Por sua vez, o art. 33, inciso II, do Código Penal Militar define crime culposo
da seguinte maneira:
Art. 33. Diz-se o crime:
(...)
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que
poderia evitá-lo.
No que concerne à materialidade, restou comprovada, seja pelo Registro de
Ocorrência nº 205728/2017, relatando o Acidente de Trabalho com Vítima Fatal (IPM nº
7000063-14.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM3, fl. 5), seja pelo Laudo de Exame
Tanatoscópico nº 213/2017 (IPM nº 7000063-14.2018.7.12.0012/AM, evento 1, LAU4),
concluindo que houve morte por Hemorragia Externa, causada por instrumento cortante, com
lesão de veias e artérias nobres, e, de igual maneira, pela Certidão de Óbito do Soldado YURI
ROCHA DA CRUZ E SILVA (evento 01, doc. 02) juntada aos autos.
Quanto à autoria, verifica-se que a imputação do crime previsto no art.
206, caput, do Código Penal Militar encontra-se plenamente configurada. Isso se evidencia
pelo depoimento prestado pelo ex-Soldado ALAN HUGO ORELHANA MENDES, o qual
afirmou que ficaram aguardando o Acusado para iniciar a realização dos serviços. Fica
demonstrado, assim, que o Acusado possuía conhecimento técnico imprescindível, o que o
tornava o responsável técnico pela execução do serviço.
Além disso, os depoimentos das testemunhas convergem no sentido de que o
Acusado, ciente da inadequação do equipamento para o corte, autorizou sua operação sem a
devida proteção e sem a observação da voltagem correta. Inclusive, no depoimento do
Soldado JUCÉLIO houve uma especificação clara ao relatar as palavras do Acusado, as quais
indicavam que seria um "corte rápido". Tal informação foi corroborada no depoimento do
Soldado LUIZ.
Por conseguinte, a doutrina afirma que, para a caracterização do delito na
modalidade culposa, necessária a presença dos seguintes elementos:
- conduta humana voluntária (por ação ou omissão);
- violação de um dever de cuidado objetivo, seja pela imprudência, pela
negligência ou, ainda, pela imperícia. A imprudência é a atuação do agente sem observância
das cautelas necessárias, significando ação intempestiva e irrefletida. A negligência consiste
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362236 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na omissão em relação à conduta que se devia praticar em determinada situação. Já a
imperícia ocorre no âmbito de uma função na qual o agente, apesar de autorizado a
desempenhá-la, não possui os conhecimentos necessários para realizá-la a contento;
- resultado naturalístico involuntário, ou seja, ocorrência de resultado lesivo -
não desejado - a um bem jurídico tutelado;
- nexo causal, que é a relação de causa e efeito entre a conduta voluntária
perigosa e o resultado involuntário;
- tipicidade; e
- previsibilidade objetiva, consistente na possibilidade de uma pessoa comum,
com inteligência mediana, prever o resultado.
Tendo em vista que o ora Apelante foi denunciado pelo suposto cometimento do
crime de homicídio culposo, além da tipicidade (art. 206, caput, do Código Penal Militar),
que é inconteste, verifico claramente que as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos
caracterizam os requisitos do injusto culposo, o que torna o decreto condenatório uma medida
necessária e justificável.
A forma como agiu (conduta humana voluntária), sem o dever de cuidado,
pois, devido ao seu cargo e responsabilidade, possuía certificados de capacitação técnica em
serviços de eletricidade, reforça a sua responsabilidade na condução segura do serviço.
Estava obrigado a observar certo cuidado no desempenho de suas funções no serviço de
manutenção elétrica (violação de um dever de cuidado objetivo), o que foi decisivo para a
ocorrência do óbito (resultado naturalístico involuntário), mesmo que não tenha sido essa a
sua intenção.
O Acusado era o responsável técnico da equipe de manutenção naquele
momento. Certamente, além de não observar as mínimas regras de segurança, emitiu uma
ordem (nexo causal) para o Soldado YURI ROCHA DA CRUZ E SILVA manipular uma
esmerilhadeira, sabendo que a máquina estava em condições inadequadas e fora dos padrões
de utilização (previsibilidade objetiva), o que demonstra negligência quanto à segurança no
local de trabalho.
Assim, com base nestes elementos, as provas fundamentam a condenação por
homicídio culposo, conforme o artigo 206 do Código Penal Militar.
O Terceiro-Sargento da Reserva do Exército LUCIANO LEMES DE
OLIVEIRA agiu com negligência ao autorizar o uso da esmerilhadeira com a falta do
anteparo de proteção e o disco de corte inadequado em condições inseguras, o que culminou
na tragédia.
O caso em análise amolda-se perfeitamente ao homicídio culposo.
Nestes termos, as teses trazidas pela Defesa de que não existem provas
suficientes para configurar o crime não se sustentam. O lastro probatório é robusto e
demonstra claramente a autoria imputada ao Acusado, tendo restado comprovado que
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362236 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preencheu todos os elementos acima, incidindo, assim, no crime previsto no art. 206 do
Código Penal Militar.
Nesse mote, não merece reparo a Sentença hostilizada, cujos fundamentos adoto
como minhas razões de decidir:
“Nesse contexto fático, cumpre ainda destacar que a ordem dada para o corte não foi
precedida de nenhuma conferência, pelo Sgt LEMES, antes do uso, fato esse que, aliado às
demais circunstâncias negativas envoltas na dinâmica daquele evento, demandaria conduta
mais cautelosa ante ao risco de acidente o que, no caso, infelizmente ocorreu. Portanto, resta
caracterizado fato ilícito, não querido pelo agente, mas previsto, que poderia ser evitado se o
3º Sgt tivesse agido de forma cuidadosa.
Assim, a hipótese está a revelar a existência de homicídio com culpa, na modalidade
negligência, estando todos os elementos do fato típico culposo bem caracterizados na espécie:
a conduta voluntária, o resultado involuntário, o nexo causal, a tipicidade, a previsibilidade
objetiva e a quebra do dever objetivo de cuidado.
A relação de causalidade entre o uso de equipamento - sem anteparo de proteção e com disco
inadequado - e o resultado morte é notória, como se depreende do próprio laudo necroscópico
e da certidão de óbito.
Além disso, o resultado era perfeitamente previsível, dadas as condições do local dos fatos, o
período noturno em que realizado o serviço e a utilização de equipamento com voltagem
imprópria e pouco usual para o corte, o que tornaria ainda mais exigível o dever de cautela.
Logo, restou demonstrado que o réu, agiu de forma negligente, ao emitir ordem para o então
Sd EV YURI ROCHA DA CRUZ E SILVA manipular uma esmerilhadeira, marca Makita - que
estava, sabidamente, em condições inadequadas e totalmente fora do padrão de utilização,
conforme alertado por militares presentes naquele fatídico evento - deixou de observar o dever
de cuidado e criou um risco desaprovado, tornando-se, assim, responsável pelo falecimento do
Sd CRUZ.
Frise-se ainda que o réu, no momento da prática de sua conduta, tinha plena capacidade de
entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento,
possuindo potencial conhecimento da ilicitude, sendo-lhe exigida conduta diversa.
Portanto, o fato sub judice é típico, antijurídico e culpável, não havendo qualquer causa
excludente de ilicitude ou de culpabilidade do réu, razão pela qual a condenação se
impõe.”(APM nº 7000219-65.2019.7.12.0012/AM, evento 206, SENT1)
Igualmente, não se sustenta a tese da Defesa de que houve a imprevisibilidade
do incidente e a evidente atipicidade da situação descrita. Sustentou a Defesa que a área de
conhecimento do Acusado não lhe dava capacidade técnica para aduzir que o disco da
esmerilhadeira pudesse vir a se romper ou quebrar, restando comprovado que não houve
previsibilidade, requisito necessário para fins de responsabilização penal. Contudo,
a previsibilidade é outro fator que não se afasta. Ora, qualquer pessoa de mediana inteligência
sabe que existem fortes possibilidades de haver um acidente ao autorizar a utilização de um
equipamento que, além de possuir voltagem inadequada, não era habitual para o tipo de corte
em questão e ainda encontrava-se com um disco inadequado e sem o devido anteparo de
proteção. Em outras palavras, o cenário resultante da decisão do Acusado era manifestamente
propenso à ocorrência de um acidente que, no caso em análise, infelizmente culminou na
perda da vida de um jovem Soldado.
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362236 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, considerando ser uma conduta com resultado previsível ao homem
médio, somado à condição do Réu de Prestador de Tarefa por Tempo Certo (PTTC),
com capacitação técnica em serviços de eletricidade, percebe-se que o fato delituoso está
claramente tipificado no art. 206, caput, do Código Penal Militar, não podendo ser acolhida a
tese da Defesa de atipicidade da conduta pela ausência de previsibilidade objetiva do
resultado.
À míngua de provas que possam contrariar a versão apresentada nos autos, não
há circunstância capaz de abonar a conduta típica, antijurídica e culpável atribuída ao
Apelante e perfeitamente subsumida ao tipo legal previsto no art. 206, caput, do Código
Penal Militar.
Assim sendo, por tudo que consta nos autos, verifica-se que a autoria, a
materialidade e a culpabilidade restaram devidamente provadas, não merecendo reparo a
Sentença condenatória, porquanto encontra-se em perfeita harmonia com o conjunto
probatório, devendo ser mantida em seus exatos termos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defesa do Terceiro-Sargento da Reserva do Exército LUCIANO
LEMES DE OLIVEIRA, para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362236v20 e do código CRC 956367ff.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 12/6/2024, às 22:40:22
7000583-04.2022.7.00.0000
40001362236 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR